Tribunal: TJBA
Processo: 0336265-85.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0336265-85.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:

APELADO: Edvaldo Santana Santos e outros (14)

Advogado(s)
:
TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO, DANIELA HOHLENWERGER SAMARTIN FERNANDES, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, WAGNER VELOSO MARTINS, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ART. 502 DO CPC. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO COM PARTE DOS EXEQUENTES. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. INEFICÁCIA PROCESSUAL. OBRIGAÇÃO EXECUTIVA SUBSISTENTE. CONDENAÇÃO PARA PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS AO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. CRITÉRIOS DE CÁLCULO DEFINIDOS NA SENTENÇA EXEQUENDA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0336265-85.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelados IVAN PEREIRA DE CARVALHO JÚNIOR E OUTROS.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.